Tribunal: STF
Processo: ARE 1486684
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO: TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CUSTAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. PARKINSON. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. DIREITO EVIDENCIADO. TERMO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14.967/2016. RE 630.137/RS (TEMA 317) STF. TERMO FINAL. LEI ESTADUAL Nº 15.429/19, OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a decisão proferida pelo Nobre Julgador ad quem encontra-se equivocada, vez que ao julgar parcialmente procedente o recurso inominado interposto, no que tange ao termo final para restituição das diferenças das contribuições previdenciárias, deixou de analisar o direito adquirido e a coisa julgada, conforme inciso XXXVI – do art. 5º da CF/88, ainda não reformado” (fl. 5, doc. 40).



    Assevera que, “quanto ao marco final da repetição do indébito, é necessário ponderar que a revogação do §21 do art. 40 da CF, ocorrido pela Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019, publicada em 23/12/2019, não prejudicou o direito adquirido do servidor visto que é portador de doença grave, desde 2014, conforme laudos e atestados médicos já anexados aos autos, e, portanto, já incorporados ao seu patrimônio” (fl. 5, doc. 40).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de “declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado [pela Turma Recursal]” e de harmonia do acórdão recorrido com a jusrisprudência deste Supremo Tribunal (doc. 45).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante alega que “o objeto do Recurso Extraordinário interposto possuiu como escopo a violação da Constituição Federal (art. 102, III, a) – violação da coisa julgada e aplicabilidade da legislação vigente no tempo do deferimento da aposentadoria (art. 102, III, b, da CF)” (fl. 5, doc. 52).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal assentou:



    “Não há dúvidas, portanto, que o autor, na condição de portador de doença de Parkinson, faz jus à isenção da contribuição previdenciária, em conformidade com o Tema 317 do STF, porém, a condenação de restituição de indébito deve observar limites quanto ao termo inicial e final.



    No tocante termo inicial da condenação, em conformidade com o entendimento firmado no Tema nº 317 do STF, deve ser fixado na data que entrou em vigência Lei Complementar Estadual nº 14.967/2016, merecendo a sentença a quo, portanto, reforma no tocante ao termo inicial.



    Com relação ao termo final, outrossim, vinha entendendo a data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 15.429/2019 como termo final da condenação, mas alterei em parte a compreensão, para aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Com a revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como com a edição de norma posterior pelo Estado do Rio Grande do Sul, mediante a Lei Complementar de nº 15.429/2019 que referendou a revogação do referido artigo que dava respaldo a isenção em comento e que entrou em vigor em 23 de dezembro de 2019, não deve subsistir o direito pleiteado com a vigência da nova lei.



    Trata-se de uma das limitações ao poder de tributar, estando assegurada na alínea ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Assim, a União, os Estados e os Municípios não podem cobrar tributos ‘antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’, assim como ‘no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’, consoante alínea ‘b’ do mesmo dispositivo.



    Assim, diante da revogação do benefício fiscal e firmado o entendimento do STF no sentido de que as revogações dos benefícios fiscais são consideradas majoração indireta de tributos e, por isso, aptas a atrair a aplicação do princípio da anterioridade, imperioso observar o supramencionado artigo 150, III, ‘c’ da CF que impõe limitação ao poder de tributar, havendo a necessidade de observação da anterioridade nonagesimal e, portanto, a imunidade tributária apenas deve vigorar até 23/03/2020, respeitando-se a anterioridade do exercício fiscal” (fls. 6-7 ,doc. 31).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em 1º.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 630.137, paradigma do Tema 317 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (RE n. 630.137, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021). 



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, os aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE 1.384.659-ED-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional n. 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (ARE n. 1.385.880-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.383.806/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.6.2022; ARE n. 1.364.797/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; e ARE n. 1.383.807/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.1.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora